Tribunal: TJSP
Processo: 1017730-53.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro opostos em cumprimento de sentença homologatória de acordo de divórcio – Constrição sobre direitos possessórios que o executado possui sobre imóvel por força do "contrato de compra e venda e cessão de direitos" – Insurgência do embargante, irmão do executado, contra sentença que julgou os embargos improcedentes, mantendo a penhora e a hasta pública –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro opostos em cumprimento de sentença homologatória de acordo de divórcio – Constrição sobre direitos possessórios que o executado possui sobre imóvel por força do "contrato de compra e venda e cessão de direitos" – Insurgência do embargante, irmão do executado, contra sentença que julgou os embargos improcedentes, mantendo a penhora e a hasta pública – Acolhimento – Satisfatoriamente comprovado que outros familiares do executado exercem a posse sobre o imóvel, no qual foram construídas quatro residências, e que a exequente tinha prévio conhecimento dessa situação – Hasta pública cancelada, sob pena de prejudicar direitos de terceiros – Penhora que deve se limitar à cota parte do executado - RECURSO PROVIDO.